Tribunal: TJES
Processo: 0000785-16.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000785-16.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000785-16.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. 1. Tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recurso não provido
.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000785-16.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a alegação de incompatibilidade do julgamento com as provas dos autos não merece prosperar. O apelante tem todo o direito de discordar do juízo proferido pelo Conselho de Sentença, no entanto, cumpre observar que a mera indignação não o pode autorizar a concluir pela incongruência entre os autos e o juízo condenatório.

Os jurados, em sua íntima convicção, não entenderam que fosse o caso de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, tese aventada pelo apelante. Da narrativa dos autos e das provas colhidas, entenderam os jurados que a desavença entre o recorrente e a vítima, com quem ele bebia momentos antes do crime, ensejou o desferimento de golpes mortais perpetrados pelo apelante, que praticou conduta tipificada no artigo 121, §2º, II do Código Penal. Da leitura do caderno processual, não resta imperativa a conclusão pela tese defendida pelo apelante, do que decorre o improvimento do apelo.

No que tange à dosimetria, verifiquei que o juízo primevo foi escorreito na aplicação da legislação, em nada havendo que reformar.

Quanto à interessante tese da confissão qualificada, penso também que essa não merece prosperar.

Não obstante posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela aplicação da atenuante qualificada, este magistrado está mais inclinado à posição do Pretório Excelso que possui entendimento contrário, ou seja, pela não atenuação da pena, quando a confissão vier no bojo de uma excludente de ilicitude (confissão qualificada). Isso porque o apelante,
in casu
, não procurou colaborar com a Justiça, mas sim visou se livrar de uma condenação.

Eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:

A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude (STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013)

Por todas as razões expostas, conheço da apelação interposta e nego-lhe provimento.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.